Tribunal: TJSP
Processo: 2100859-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum - Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 2100859-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
peticionário ANTONIO CARLOS RODRIGUES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido
revisional. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 2/9
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2100859-29.2019.8.26.0000 Marília
Peticionário: Antônio Carlos Rodrigues
voto no 20.409
REVISÃO
CRIMINAL

Inocorrência
das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP

Manutenção do decisum - Indeferimento da
revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES, devidamente qualificado nos
autos principais, objetivando a desconstituição do v. acórdão
prolatado pela Colenda 13a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação no 0012566-
94.2015.8.26.0344.
O
revisionando
foi
condenado,
em
primeira instância, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, as penas de 07 (sete) anos e 06
(seis) meses de reclusão no regime fechado e pagamento de
750(setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Inconformado, apelaram o sentenciado e
o órgão ministerial, requerendo a reforma do decisum e, por v.
acórdão prolatado pela Colenda 13a Câmara de Direito Criminal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 3/9
de
relatoria
do
Excelentíssimo
Desembargador
Cardoso
Perpétuo, por unanimidade, deram provimento parcial ao apelo
defensivo para readequar as penas do sentenciado 07 (sete)
anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como pagamento de 720 (setecentos e vinte
reais) dias-multa, no valor mínimo legal.
O V. Acórdão transitou em julgado para
defesa em 27 de outubro de 2016 (fl. 317), ensejando a presente
ação revisional.
Em resumo, o peticionário objetiva a
readequação das penas para reduzir as penas-base no mínimo
legal, afastados os maus antecedentes reconhecidos.

Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo indeferimento da presente revisão criminal,
caso conhecida (fls. 58/60).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Conforme
se
observa
dos
autos,
revisionando foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, pois, no dia 07 de junho de 2015, por volta de
02h26min, na Rua Francisca de Oliveira, defronte ao no 293,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 4/9
nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou
regulamentar, para a entrega ao consumo de terceiros, 6,048g
de cocaína, substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica. Segundo consta da denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pela
venda de drogas, quando avistaram uma motocicleta sair em alta
velocidade de perto do réu, que, ao notar a presença policial,
tentou dispensar um saco plástico contendo 28 microtubos com
cocaína. Com o acusado foi encontrada ainda a quantia de R$
24,70 em dinheiro.
16 de janeiro de 2012, por volta das
20h37min, na Avenida Manoel da Cruz Michael, em frente ao
número 905, em conjunto com o adolescente Tiago Bulo
Barbosa da Cruz, traziam consigo, para consumo de terceiros,
81 pinos de cocaína, 99 “trouxinhas” de maconha e 13 pontos de
LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como portava um revolver calibre 38,
municiado e utilizado para a oposição à execução de ato legal,
mediante disparo efetuado na direção dos policiais militares que
realizavam a abordagem.
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de
dados que justifiquem novo reexame fático.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 5/9
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, não se fundando a condenação em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas
de inocência da condenada.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu
livro “Recursos no Processo Penal”, que “só em casos
excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o
ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa
julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação
rescisória para o juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se
reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a
prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise das penas aplicadas, estas
adequadamente alinhadas no v. acórdão de fls. 290/300, dos
autos principais, não colacionando aos autos nenhum elemento
novo, tampouco demonstrando possível erro judiciário quanto ao
cálculo, pois os cálculos aplicados no v. acórdão da lavra do
Desembargador Cardoso Perpétuo fixou as penas da seguinte
forma, a qual merece ser mantida:
“Com relação às penas, hão que ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 6/9
alteradas, devendo ser provido, em parte,
o recurso defensivo. As básicas foram
fixadas acima dos mínimos legais, no
índice de um quatro (1/4), ou seja, seis
(06) anos e três (03) meses de reclusão e
pagamento de seiscentos e vinte e cinco
(625) dias-multa, em razão dos maus
antecedentes (cf. fls. 196, 199 e 200/201),
tonando-se
exagerado,
bastando
um
incremento na fração de um quinto (1/5),
ou seja, seis (06) anos de reclusão e
pagamento de seiscentos (600) dias-
multa. Na segunda fase, presente a
agravante
genérica
da
reincidência
específica (cf. fls. 189 e 213),foram elas
exasperadas no coeficiente de um quinto
(1/5), ou seja, sete (07) anos, dois (02)
meses e doze (12) dias de reclusão e
pagamento de setecentos e vinte (720)
dias-multa. Ausentes atenuantes a serem
consideradas. Por fim, na terceira fase,
acertadamente, deixou-se de aplicar a
causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
no 11.343/06, tendo em vista os seus
maus
antecedentes
e
reincidência,
finalizando-se, assim, as sanções em sete
(07) anos, dois (02) meses e doze (12)
dias
de
reclusão
e
pagamento
de
setecentos e vinte (720) dias-multa.”(fl. 97
dos autos principais digitais) .
É importante ressaltar que, conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 7/9
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo,
com trânsito em julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame das provas ou reanálise
das penas aplicadas.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sendo
que sequer reclamada, inviável, neste momento, a desconstituição da coisa julgada, com fundamento em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminais:
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de
provas.
Inocorrência
de
qualquer
das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo majorado. Pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 8/9
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação
unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento
do
julgador,
que
uma
decisão cuja conclusão tem apoio num elemento
de prova, contrarie a evidência dos autos.
Somente há decisão contrária à evidência dos
autos quando a mesma não tem fundamento em
nenhuma prova colhida no processo”(STF, RTJ,
86:442).
Da leitura do petitório é possível verificar
que a presente revisão não atende os pressupostos legais,
porquanto requer, unicamente, o reexame do conjunto de provas
acostados aos autos.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminais:
REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS
-
PEDIDO
NÃO
ENQUADRÁVEL
NAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2100859-29.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 20.409 9/9
PROCESSO
PENAL

INDEFERIMENTO.
Indefere-se a revisão criminal que tem por
escopo o reexame de provas constantes nos
autos.(Revisão
Criminal
no
0033899-67.2015.8.26.0000,
Rel.
Willian
Campos, j. em 08.03.2016)
Outrossim, a desconstituição da coisa
julgada por intermédio da ação revisional se dá em casos
excepcionais, taxativamente previstos pelo legislador e, no caso
concreto, não se vislumbra que ocorreu erro judiciário.
Ademais, é certo que somente se procede
à modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se
constata flagrante erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa
injustiça, o que não se evidencia no caso concreto.
Corroborando este posicionamento, assim
se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Revisão criminal. Acórdão. Nulidade. Ausência
de fundamentação na elaboração do cálculo
dosimétrico. Inocorrência
Alegação de que a
decisão contrariou texto expresso da lei penal
Inconsistência - Pretendida redução da pena
Impossibilidade
-
Penas
criteriosamente
aplicadas. Pleito revisional indeferido.(TJSP, Rel.
Ivo de Almeida; 1o Grupo de Direito Criminal; j.
em 27.04.2015)
Assim
sendo,
indefere-se
a
revisão
criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator